Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-72.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. PARTICIPAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ATO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao menor de idade, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Se as provas produzidas nos autos são consistentes e harmônicas em demonstrar que o representado praticou o ato infracional que lhe foi imputado, não há se falar em absolvição.
3. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também da persistência na prática de atos infracionais (seis passagens pela Vara da Infância), da ineficiência da aplicação anterior de medida socioeducativa de semiliberdade, aliadas às condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar a necessidade da atuação efetiva do Estado.
4. Recurso conhecido e desprovido.